Tribunal: TJDFT
Processo: 0719828-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719828-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA AGRAVADO: KELLY HUDSON CARNEIRO BELEM D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Condomínio Residencial Asa Branca contra decisão (ID 231414512 do processo n. 0709068-31.2023.8.07.0009) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por pelo agravante contra Kelly Hudson Carneiro Belém, determinou a adequação da planilha de débitos aos termos da sentença, excluindo os valores referentes ao consumo excedente de água. Em suas razões recursais (ID 71981440), o agravante narra que a controvérsia gira em torno da possibilidade de inclusão da taxa excedente de consumo de água na planilha de débitos apresentada para fins de execução. Alega que a taxa de água integra a cota condominial, conforme previsão expressa no regimento interno do condomínio, aprovado em assembleia geral, o que lhe confere natureza jurídica de despesa condominial e, portanto, título executivo extrajudicial. Afirma que a decisão recorrida incorre em erro ao desconsiderar a natureza jurídica da taxa de água como componente da cota condominial, contrariando o disposto no artigo 1.336, I, do Código Civil, bem como os artigos 783 e 784, X, do Código de Processo Civil, que reconhecem a exigibilidade das contribuições condominiais previstas em convenção. Argumenta que a exclusão da taxa excedente de água da planilha de débitos representa interpretação equivocada do título executivo judicial, uma vez que a sentença condenatória deve abranger todas as verbas condominiais, inclusive aquelas previstas na convenção e não impugnadas na fase de conhecimento. Defende que a decisão viola o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do CPC, pois a fragmentação da cobrança em diferentes execuções acarreta maior ônus ao executado e compromete a efetividade da tutela jurisdicional, além de contrariar os princípios da economia e celeridade processual. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no artigo 1.019, I, do CPC, sob o argumento de que a manutenção da decisão agravada poderá causar dano irreparável, diante da possibilidade de arquivamento do processo e da urgência na satisfação do crédito condominial. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão e permitir a inclusão da taxa excedente de consumo de água na planilha de débitos apresentada para fins de cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 71993219). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. Cuida-se, na origem de cumprimento de sentença instaurado por Condomínio Residencial Asa Branca contra Kelly Hudson Carneiro Belém, em razão da procedência do pedido autoral nos seguintes termos: condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.699,75 (mil e seiscentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), referentes aos débitos condominiais constantes da planilha apresentada (ID. 161678367), das cotas condominiais vencidas e não adimplidas no curso do processo, bem como na multa de 2% pelo atraso; No curso do processo, o Juízo da origem proferiu a decisão agravada (ID origem 231414512), e determinou a exclusão da planilha de débito os valores referentes ao consumo excedente de água, sob o fundamento que tais verbas não estão abarcadas no título judicial exequendo. Confira-se: (...) Traga a parte autora nova planilha de débito com exclusão do valor referente ao consumo excedente de água, pois extrapola a delimitação da sentença de ID 207853529, a qual limitou a condenação ao valor da planilha de débito de ID. 161678367 e das cotas condominiais vencidas e não adimplidas no curso do processo, bem como multa de 2% pelo atraso, sem mencionar qualquer cobrança referente ao consumo de água. Ressalto que os valores/limites fixados em sentença transitada em julgado não podem ser modificados nesta fase processual, em observância aos institutos da preclusão e da coisa julgada. Na hipótese, a análise quanto à possibilidade de a cobrança da taxa de consumo excedente de água estar ou não compreendida no título judicial demanda um exame aprofundado do mérito, o que é inviável em juízo de cognição sumária, sem oportunizar o contraditório à parte agravada. Portanto, não se verifica, de imediato, a probabilidade do direito para a concessão da liminar pleiteada. Além disso, não há risco de dano grave ou de difícil reparação, pois o pedido de cumprimento de sentença já foi recebido pelo juízo de origem (ID 213501955) e a executada foi devidamente intimada (ID 222766424), de modo que não há risco de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Desse modo, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela antecipada recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, recebo o recurso sem a concessão do efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora